Tribunal: STF
Processo: ARE 1589748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Inatividade por invalidez. Imunidade de contribuição previdenciária. Direito adquirido. Acórdão recorrido baseado na prova dos autos e na legislação infraconstitucional de regência. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário no qual se impugnava acórdão que reconheceu a imunidade de contribuição previdenciária a policial militar reformado por invalidez.
2. O recorrente alegou que não há direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária para militares inativos, uma vez que tal imunidade jamais foi estendida a militares estaduais, e que inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da imunidade de contribuição previdenciária de militar inativo por invalidez e a alegação de direito adquirido, no presente caso, demandam o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia sobre a imunidade de contribuição previdenciária para militares inativos por invalidez e a existência de direito adquirido, conforme decidido pelo acórdão recorrido, fundamentou-se na interpretação de legislação estadual específica e na aplicação da Lei nº 13.954, de 2019.
5. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido e acolher os argumentos do recurso extraordinário, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso.
6. A análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas são vedados em recurso extraordinário, resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição da República, o que impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 40, § 21; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 279 da Súmula/STF; Enunciado nº 280 da Súmula/STF; Enunciado nº 512 da Súmula/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.473.066-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/04/2024; STF, ARE nº 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; STF, ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023; STF, ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. REFORMADO POR INVALIDEZ. DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004. 2. Alusão realizada no art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 quanto a “incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados […] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica. 3. Aplicação do verbete sumular nº 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para conceder a ordem.” (e-doc. 20, p. 8).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 26).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 40, § 21, da Constituição da República. 

3.1. Alega que “não há que se falar em direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária aos militares inativos, uma vez que a referida imunidade jamais foi extensível ao militares estaduais” (e-doc. 29, p. 15).

3.2. Sustenta que, “segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária” (e-doc. 29, p. 15).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

5. No agravo, a parte recorrente defendeu que “não há falar em análise da legislação local, ensejando aplicação da Súmula 280 do STF, tendo em vista que matéria foi devidamente prequestionada, conforme se depreende das razões do v. acórdão ora impugnado, uma vez que restou expressamente consignado os dispositivos constitucionais citados” (e-doc. 38, p. 4).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“O autor sustenta que em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004, in verbis:
Art. 3º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. […] § 3º. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento. (grifei) 
Art. 30. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Todavia, com a Reforma da Previdência e a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, onde ampliou-se a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, nasceu a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667/69. 
Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.
Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à contribuição previdenciária que o recorrido fazia jus[1], iniciou a descontar o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrido para composição do denominado Fundo. 
A revogação da imunidade tributária vem sendo sustentada em decorrência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, em especial pelo seu art. 24-C, vejamos:
Art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."
Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor do que consta no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, onde restou consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido, in verbis;
Art. 24-F - É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”
Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto a “ incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados […] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica.
(...)
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE 630137, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, analisou a eficácia da norma de imunidade tributária anteriormente prevista no art. 40, §21 da CF, decidiu:
EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)
Portanto, restou pacificado que a imunidade tributária contida no antigo artigo 40, §21 da CF, enquanto esteve em vigor tinha seus efeitos condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social, exatamente conforme estabelecido em sede estadual através da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004. 
Assim, a revogação da imunidade tributária para a hipótese dos autos somente teria amparo caso tivesse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na situação jurídica da inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação até então.” (e-doc. 20, p. 4-7; grifos no original).

8. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei Complementar estadual nº 282, de 2004, Lei nº 13.954, de 2019, e Portaria nº 032-R/2011 de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . MILITAR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Colégio Recursal Central do Estado de São Paulo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida pelo Decreto nº 52.859, de 2008, responsável por regulamentar a LCE nº 1.012, de 2007, alterada pela mencionada LCE nº 1.354, de 2020, concluiu pela legalidade do reconhecimento de isenção parcial de contribuição previdenciária. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.473.066-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/04/2024, p. 18/06/2024).

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 06/11/2018; grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.”
(ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator